Tribunal: CARF
Processo: 10680.901813/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO. DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e idôneas do direito creditório que alega possuir.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
null
CSRF. COMPROVAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
A prova do IRPJ retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do Imposto sobre a renda de pessoa jurídica (IRPJ) devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o valor do Imposto sobre a renda de pessoa jurídica (IRPJ) retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do tributo.
Não comprovada as retenções que compuseram o saldo negativo de IRPJ, nem o oferecimento à tributação das receitas a elas correspondentes, impõe-se o seu não reconhecimento.
DCOMP. SALDO NEGATIVO. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Quando, apesar de demandado, a contribuinte não apresenta os documentos hábeis e idôneos para fazer prova do direito creditório invocado, a falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.901813/2013-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.238 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
PERFECT SERVICE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
CSRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
POSSIBILIDADE.
A prova do IRPJ retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
Imposto sobre a renda de pessoa jurídica (IRPJ) devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS
CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o
valor do Imposto sobre a renda de pessoa jurídica (IRPJ) retido na fonte, desde
que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do tributo.
Não comprovada as retenções que compuseram o saldo negativo de IRPJ, nem
o oferecimento à tributação das receitas a elas correspondentes, impõe-se o seu
não reconhecimento.
DCOMP. SALDO NEGATIVO. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E
FISCAL.
DOCUMENTAÇÃO
DE
SUPORTE.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Quando, apesar de demandado, a contribuinte não apresenta os documentos
hábeis e idôneos para fazer prova do direito creditório invocado, a falta de
comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.901813/2013-93
Fl. 2796
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.238 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901813/2013-93

5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da
compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do redator. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-006.233, de 18 de outubro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10680.901812/2013-49, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto,
Flávio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (Suplente convocado) e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declarações de Compensação (DComp) em que a
Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a Saldo negativo de IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) - Período de apuração: 01/07/2011 a
30/09/2011 -, com débito de sua responsabilidade.
Trata-se o presente processo de pedido de compensação de crédito de saldo
negativo de IRPJ no valor de R$34.950,07, PER/DCOMP no 17201.63671.201011.1.3.02-4826.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente devido a divergências entre as
informações constantes na DComp e aquelas informadas na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-calendário em questão, em que não
houve apuração de saldo negativo para o citado tributo e trimestre.
Na Manifestação de Inconformidade apresentada, alegou-se, exclusivamente, o
cometimento de erro no preenchimento da DIPJ original e a apresentação de DIPJ retificadora,
na qual estaria evidenciado o direito creditório compensado.
Fl. 2797
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.238 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901813/2013-93

Na decisão de primeira instância, em atenção ao princípio da verdade material,
adotou-se o conteúdo da última DIPJ retificadora apresentada pela Recorrente, e verificou-se, a
partir das Declarações do Rendimentos Pagos e Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF)
constantes dos sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal se estariam comprovadas
todas as retenções que justificariam o saldo negativo do trimestre em questão. Apenas parte das
retenções foram confirmadas, de modo que foi reconhecido parcialmente o direito creditório e
homologadas as compensações a ele vinculadas, até o limite do saldo negativo reconhecido.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário em que a Recorrente reitera o
suposto cometimento de erro no preenchimento da DIPJ original, afirma a existência das
retenções e a submissão das receitas correspondentes à tributação, bem como apresenta diversos
documentos destinados a comprovar as retenções que formariam o saldo negativo compensado.
Pugna pelo conhecimento dos referidos documentos, ainda que apresentados apenas com o
Recurso Voluntário, na medida em que se destinam a se contrapor aos fatos e razões que
fundamentaram o Acórdão recorrido. Ao final, refere-se à possibilidade de conversão do
julgamento em diligência, caso se entenda necessário para a confirmação das alegações
apresentadas.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico, em 26 de junho de 2020 (fls. 64/65), tendo apresentado seu
Recurso, em 27 de julho do mesmo ano (fl. 66), dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, na medida em que a data de ciência recaiu em uma sexta-feira, de
modo que a contagem do prazo recursal somente se iniciou em 29 de
junho de 2020.
O Recurso é assinado, digitalmente, por procurador da pessoa jurídica,
devidamente constituído, conforme informações constantes do sistema e-
processo.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 2798
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.238 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901813/2013-93

DO CRÉDITO COMPENSADO
Como relatado, a questão posta nos autos diz respeito à comprovação do
direito creditório utilizado pela Recorrente na compensação realizada.
Mais precisamente, à comprovação da existência de saldo negativo de
CSLL em relação ao terceiro trimestre do ano-calendário de 2011.
Conforme excerto constante da decisão recorrida, as informações
constantes da Ficha 17 da última DIPJ retificadora apresentada pela
Recorrente apontariam para a existência de saldo negativo de CSLL
composto, exclusivamente, por retenções na fonte realizadas por pessoas
jurídicas de direito privado, no montante de R$ 37.397,09, o qual
corresponde exatamente ao valor compensado nas DComp sob análise.
Não tenho sido apresentado, com a Manifestação de Inconformidade,
qualquer elemento de prova destinado a comprovar as referidas
retenções, a análise realizada pelos julgadores de primeira instância se
embasou,
apenas,
nas
informações
constantes
dos
sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Assim,
observou-se a existência de DIRFs que dariam suporte ao valor de R$
27.692,20, a título de retenções de CSLL sob o código de receita 5952,
levando ao reconhecimento parcial do direito creditório.
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta diversos documentos
com o intuito de comprovar as retenções não reconhecidas na decisão
recorrida.
Ainda que os referidos documentos pudessem ter sido apresentados
juntamente com a Manifestação de Inconformidade, hipótese em que
poderiam ser apreciados pelo julgador de primeira instância, considero
aceitável a sua juntada neste instante, posto que, como alegado pela
Recorrente, destinam-se a se contrapor ao fundamento de que a DCTF
retificadora seria insuficiente para comprovação do direito creditório
compensado, o que estaria abarcado pelo art. 16, §4o, alínea c) do
Decreto no 70.235, de 1972.
Às fls. 197/202, foram juntados extratos do sistema DIRF que detalham
os totais anuais informados pelas fontes pagadoras. Tais informações não
são relevantes para a análise em curso, posto que não permitem
identificar o trimestre em que ocorreu a retenção.
Os comprovantes de fls. 223/246 se referem ao código de receita 1708,
ou seja, estão relacionados a retenções a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) e não à CSLL retida na fonte, que é o tributo
correspondente ao saldo negativo compensado nestes autos.
Já os trechos dos Livros Diário/Razão de fls. 2.328/2.669 se referem
apenas ao mês de janeiro de 2011, ou seja, período não incluído no
trimestre sob análise.
Fl. 2799
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.238 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901813/2013-93

Finalmente, estão relacionados ao saldo negativo compensado os
comprovantes de fls. 203/222, emitidos pelas fontes pagadoras, em
relação às retenções efetuadas sob o código de receita 5952. Os referidos
documentos, contudo, só atestam CSLL retida na fonte, em relação ao
terceiro trimestre de 2011, no total de R$ 18.428,79. Ou seja, o valor
comprovado é inferior, inclusive, ao montante reconhecido pelos
julgadores de primeira instância. Não há, ademais, a comprovação de
qualquer retenção relativa a fonte pagadora que não tenha sido
considerada na decisão recorrida.
Também poderiam servir para a comprovação do saldo negativo, os
relatórios de faturamento de fls. 247/306; as notas fiscais eletrônicas de
fls. 307/2.223; e os extratos bancários de fls. 2.224/2.327. Ocorre que tais
elementos são lançados aos autos sem que a Recorrente tenha a mínima
preocupação em evidenciar quais as retenções a que se destinam
comprovar. Os documentos, inclusive, referem-se a todo o ano-
calendário de 2011, quando a discussão nos presentes autos se resume ao
terceiro trimestre, tornando, ainda, mais complexa a análise dos
elementos de prova.
Cabia à Recorrente ter realizado a correlação entre os elementos juntados
aos autos e as retenções que compuseram o saldo negativo compensado.
E não, simplesmente, lançar as provas aos autos transferindo aos
julgadores a tarefa de descobrir eventual retenção que esteja comprovada
e não tenha sido considerada na decisão recorrida. Pelo contrário, a
Recorrente não aponta um exemplo, sequer, de retenção que seria
atestada pelos documentos apresentados com o Recurso Voluntário e que
não teriam composto o montante já reconhecido.
O exame dos referidos documentos revela a existência, nas relações de
faturamento, de CNPJs que não estão dentre aqueles reconhecidos na
decisão recorrida. Não obstante, não é possível, a partir da análise dos
extratos bancários, identificar o recebimento dos valores líquidos das
notas fiscais ali apontadas. Ademais, o reconhecimento das referidas
retenções dependeria de se certificar que as receitas correspondentes
teriam sido submetidas à tributação, o que somente seria possível a partir
da escrituração contábil/fiscal da Recorrente. Em lugar de apresentar os
referidos documentos, contudo, a Recorrente fez juntada de escrituração
de período diverso.
Cabe lembrar o disposto no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) (Destacamos)
Fl. 2800
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.238 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901813/2013-93

E o contido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
No Acórdão de primeira instância, inclusive, os julgadores,
expressamente, apontam a necessidade de conciliação entre os
documentos produzidos unilateralmente pela Recorrente, a exemplo das
notas fiscais, com aqueles produzidos por terceiros, tais como extratos
bancários.
A conclusão que se chega, portanto, é que os elementos de prova
reunidos pela Recorrente não comprovam a liquidez e certeza do crédito
compensado, requisitos indispensáveis, conforme art. 170 do CTN, de
modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Por fim, cabe afastar a possibilidade de conversão do julgamento em
diligência, na medida em que a permissão contida no art. 18 do Decreto
no 70.235, de 1972, não pode servir para a construção, pela autoridade
julgadora, das provas cujo ônus de apresentar recaia sobre o contribuinte.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo
com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas
acerca de matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos
na esfera do saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da
controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando
quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou
indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova especial
subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo
Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos meios
ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a
parte na atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a
existência de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda
Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art.
373, II). (Acórdão no 1401-004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator
Conselheiro Nelso Kichel).
Fl. 2801
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.238 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.901813/2013-93

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 2802
DF CARF MF
Original